Tribunal: TJPA
Processo: 0800068-18.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800068-18.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: HERISON DA CRUZ MELO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL POR ENTENDER NÃO SATISFAZER O AGRAVANTE O REQUISITO SUBJETIVO. PROVIDEMENTO DO RECURSO.
Da análise dos autos, entende esta relatora que os requisitos objetivo e subjetivo encontram-se satisfeitos, o registro isolado de apenas uma falta grave cometida há quase dois anos, sem outro incidente que sabonete a sua conduta carcerária, não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício pleiteado, vez que após a fuga cometida e recaptura o agravante recebeu diversas permissões de saída temporária com regular retorno de todas elas, não tendo sido recapturado ou registrado novo delito no decorrer do cumprimento da pena. Ademais verifica-se que o agravante foi recentemente beneficiado, em novembro do ano passado, com progressão ao regime aberto e concessão de prisão domiciliar, baseado em seu bom comportamento, não havendo, posteriormente, conforme pesquisa recente realizada no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, nenhuma incidência em seu desfavor. Assim, analisando o caso concreto entendo que o agravante faz jus ao benefício pleiteado.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
,

nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

HERISON DA CRUZ MELO
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional por não satisfazer todos os requisitos legais exigidos.

O agravante aduz que atualmente cumpre pena em regime semiaberto e que já cumpriu os requisitos legais para a obtenção do livramento condicional. Que requereu o referido benefício e inobstante a Certidão Carcerária atestar bom comportamento carcerário e o parecer favorável do Ministério Público foi indeferido pelo juízo
a quo
com fundamento de que o agravante tinha o registro de uma fuga em 01/01/2019. Ocorre que anteriormente ao pleito, o juízo singular concedeu-lhe progressão ao regime aberto, assim questiona como pode ter bom comportamento para progressão e não ter para o livramento.

Que a suposta falta grave registrada ocorreu há mais de dois anos, não podendo obstar o benefício pleiteado indefinidamente, vez que já possuí mais de 12 meses de bom comportamento carcerário, cumprindo os requisitos do artigo 83 do CPB.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o provimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, por entender que não satisfaz o requisito subjetivo.

É o relatório:

VOTO

VOTO:

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Na anterior redação do artigo 83 do CPB, quanto ao requisito subjetivo assim preceituava o seu inciso
III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A atual redação, advinda pela Lei nº 13.964/2019, quanto ao referido requisito para à obtenção do livramento condicional assim dispõe em seu inciso III:

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante registra em seu atestado de pena condenação pelo crime de furto (artigo 155, § 4º, inciso III do CPB – pena de 02 anos de reclusão) e tráfico (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 – 09 anos de reclusão), constando no referido documento como previsão para o alcance do livramento condicional: 14/09/2019, satisfazendo, portanto, o aspecto temporal.

Quanto ao requisito subjetivo, o juízo singular justifica o indeferimento aduzindo que o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, entretanto relaciona apenas a fuga cometida em 01/01/2019, com recapturado em 31/05/2019, não havendo posteriormente ao referido fato nem antes deste nenhum registro de mau comportamento.

Nesse sentido, analisando o caso em exame, entendo que o agravante faz jus ao benefício pleiteado, vez que a falta pratica ocorreu há quase dois anos, não havendo nenhum outro que desabone a sua conduta carcerária. Ademais, além de não ter sido recapturado ou registrado novo delito no decorrer do cumprimento da pena, após a sua recaptura foi beneficiado com diversas saídas temporárias e retornado regularmente.

Destarte, verifica-se ainda que baseado na mesma certidão carcerária o juízo singular em decisão datada de 10 de novembro de 2020, com condição suspensivo a partir de 28/12/2020, concedeu-lhe progressão de regime do semiaberto para o aberto, com a possibilidade de cumprimento em regime domiciliar com monitoramento eletrônico e outras condições, estando atualmente o agravante cumprindo pena no regime mais brando (aberto) sem outro registro que macule a sua conduta.

Assim, entendo que nos termos da nova redação do artigo 83 em seu inciso III, do CPB, além do interno não registrar falta grave nos últimos 12 (doze) meses, o incidente constante em sua certidão carcerária ocorreu há mais de dois anos, sendo único registrado em sua ficha carcerária.

Ademais, quando ao preceituado no parágrafo único do artigo 83 do CP mencionado pelo Magistrado singular, além de não apresentar a decisão recorrida fundamentação concreta que faça presumir o cometimento de novos delitos, o referido dispositivo mencionado refere-se a crime doloso cometimento com violência ou grave ameaça à pessoa, não sendo o caso dos autos.

Desse modo, no mesmo sentido da manifestação favorável da Promotora de Justiça que atua na execução penal, entendo que o registro isolado de apenas uma falta grave, cometida há quase dois anos, sem registro de outro incidente, não pode obstar indefinidamente a concessão do benefício, vez que após este o agravante recebeu diversos benefícios baseado em seu bom comportamento, não havendo, posteriormente, conforme pesquisa recente realizada no Sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificada, nenhuma incidência em seu desfavor.

Ante o exposto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, pela fundamentação exposta,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão recorrida, e conceder ao agravante o livramento condicional pleiteado, com o cumprimento das condições impostas pelo juízo singular.

É como voto.

P.R.I.

Façam-se as comunicações necessárias.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/04/2021